Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, por incursão, em tese, no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato em contexto de violência doméstica contra a mulher), no artigo 147, § 1o, do Código Penal (ameaça qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), todos praticados em face de sua companheira.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus commissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria — artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
5. O "fumus commissi delicti", requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ficou devidamente demonstrado pelas investigações policiais, corroboradas pelo relatório de monitoração eletrônica do CIME, que não deixam margem quanto à presença dos indícios de autoria e da materialidade.
6. As circunstâncias do caso concreto (descumprimento das medidas protetivas de urgência em menos de 48 horas após a concessão da liberdade provisória, com registro de 7 (sete) violações confirmadas pelo CIME, dentre as quais 3 (três) invasões da zona de exclusão em torno da residência da vítima, além do histórico de 8 (oito) ocorrências policiais em idêntico contexto de violência doméstica e da classificação de risco extremo apontada pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco, com indicadores de iminente risco de feminicídio) indicam elementos concretos a demonstrar a persistência do risco à coletividade e à integridade físico-psíquica da ofendida.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.